Tribunal: TJMT
Processo: 1000109-74.2020.8.11.0111
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000109-74.2020.8.11.0111
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIA EMILIA PERIN - CPF: 015.476.609-70 (APELANTE), EMILIANA BORGES FRANCA - CPF: 013.275.791-54 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (APELADO), ALEXANDRE FIDALGO - CPF: 070.048.838-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGADA FRAUDE EM ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. APLICAÇÃO DO TEMA 1.061 DO STJ. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de contrato de empréstimo consignado,
sob fundamento
de validade dos documentos apresentados pelo banco. A parte autora alegou fraude contratual e pleiteou a realização de perícia grafotécnica, indeferida pelo juízo de primeiro grau, que julgou antecipadamente a lide.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se a negativa de produção de prova pericial grafotécnica diante da impugnação da assinatura em contrato bancário configura cerceamento de defesa, à luz da distribuição do ônus probatório nas relações de consumo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O contrato bancário firmado entre as partes caracteriza relação de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor, que impõe à instituição financeira o ônus de comprovar a autenticidade do negócio jurídico.

4.
A parte autora, pessoa idosa, aposentada e de baixa escolaridade, nega ter firmado os contratos e apresenta boletim de ocorrência como indício de verossimilhança da alegação de fraude.

5.
Nos termos do Tema 1.061 do STJ, impugnada a assinatura constante em contrato bancário, recai sobre o banco a obrigação de comprovar sua autenticidade.

6.
A antecipação do julgamento sem permitir a realização de perícia grafotécnica caracteriza cerceamento de defesa e afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1
.
Cabe à instituição financeira o ônus de provar a autenticidade da assinatura impugnada em contrato bancário, nos termos do Tema 1.061 do STJ.
2.
A negativa de produção de perícia grafotécnica, quando há impugnação específica da assinatura e indícios de fraude, configura cerceamento de defesa.
3.
A relação de consumo impõe ao fornecedor o dever de demonstrar a higidez do contrato diante de alegação de vício na formação do vínculo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV e LXXIV;
CDC,
arts
. 6º, VIII, e 14, §3º, I e II; CPC,
arts
. 373, II, 355, I e 429, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
REsp
nº 1.846.649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Segunda Seção, j. 24.11.2021,
DJe
09.12.2021 (Tema 1.061).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MARIA EMÍLIA PERIN

contra a sentença
(Id. 280293887 – fls. 1/5)
proferida pelo
Juiz de Direito Marcelo Ferreira Botelho,
Juiz
Substituto
da
Vara Única de Matupá/MT,
que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de
Contrato de Empréstimo
n.
1000109-74.2020.8.11.0111
ajuizada em face do
BANCO
SAFRA S.A.
,
julgou improcedente a pretensão deduzida na inicial, reconhecendo a validade do contrato de empréstimo consignado e afastando a tese de fraude contratual, com base na documentação probatória anexada pela parte requerida
, condenando a a
pelante ao pagamento dos honorários de sucumbência fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidad
e diante da gratuidade deferida
.

Em suas razões recursais
(I
d
.
280293888
)
, a
a
pelante alega, em síntese,
a ocorrência de cerceamento de defesa, uma vez que requereu na petição inicial a produção de prova pericial para aferir a autenticidade das assinaturas apostas nos contratos impugnados, no entanto, o juízo
a quo
julgou antecipadamente a lide, sem oportunizar a realização da prova requerida, em afronta ao artigo 5º, LV, da Constituição Federal.

Assevera que, “
a jurisprudência pacífica sustenta que, em casos de alegação de fraude ou falsificação de documentos, a perícia grafotécnica é indispensável, e sua negativa configura cerceamento de defesa
”.

Afirma que não há qualquer comprovante nos autos de que os valores relativos aos empréstimos foram efetivamente depositados em sua conta bancária, e que a simples apresentação de documentos não impugnados por ela é insuficiente para indeferir a perícia grafotécnica, quando há arguição de fraude contratual por meio de falsidade documental, amparada por boletim de ocorrência.

Por tais razões, pugna pelo provimento do recurso para que seja
anula
da
a sentença
, determinando o retorno dos autos à origem, com a realização da instrução processual com produção de prova pericial grafotécnica.

O Ap
elado apresentou contrarrazões em
I
d
.
280293891
,
impugnando a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça à apelante e preliminar de ausência de
dialeticidade
. N
o mérito,
requer o desprovimento do recurso.

O r
ecurso
é
tempestivo
e

a apelante
possui
deferimento da justiça gratuita a seu favor
(I
d
.
281105853
).

Desnecessário o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, uma vez que ausente interesse público ou social que justifique a intervenção ministerial.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR) – IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES
[RELATOR]

Colenda Câmara:

Sobre a preliminar
arguida pelo apelado, a impugnar a
concessão dos benefícios da justiça gratuita sob o fundamento de que
MARIA EMÍLIA PERIN

não preenche os requisitos legais para a sua concessão, porque possui condições financeiras para arcar com os custos processuais sem prejuízo de sua subsistência, não subsiste.

Nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, a justiça gratuita pode ser concedida à parte que, mediante simples declaração, afirmar não possuir condições de pagar
as
custas
do processo e os honorários advocatícios sem
prejuízo de seu sustento ou de sua família, além de que o direito à assistência judiciária gratuita é garantido pela Constituição Federal, no artigo 5º, inciso LXXIV, que prevê o dever do Estado em assegurar o acesso à justiça aos necessitados.

O Superior Tribunal de Justiça já consolidou entendimento no sentido de que a impugnação aos benefícios da justiça gratuita deve ser acompanhada de provas que demonstrem, de forma inequívoca, a capacidade financeira da parte beneficiária, invertendo-se o ônus da prova para o impugnante, o que não se verifica no caso.

A parte a
pela
da
não apresentou qualquer evidência apta a desconstituir a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada pela apela
nte
, e suas alegações genéricas e conjecturas
sobre a capacidade financeira da apelante
não se mostram suficientes para afastar o benefício concedido.

Em razão disso,
REJEITO
a preliminar de impugnação à justiça gratuita e mantenho o deferimento à assistência judiciária à apela
nte
.

É como voto.

VOTO (PRELIMINAR) – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Arguiu
o Banco apelado
que o recurso interposto pela apelante
MARIA EMÍLIA PERIN

não deve ser conhecido, pois não há nas razões da apelação a impugnação aos fundamentos da sentença.

É cediço que a apelação deve atacar os fundamentos da sentença, em atendimento aos requisitos dispostos no artigo 1.010 do Código de Processo Civil.

Nos termos do artigo supracitado, tem-se que a motivação constitui um dos pressupostos do recurso, devendo constar a fundamentação na qual a parte recorrente baseia seu pedido de reforma da sentença. Tal fundamentação é responsável por limitar a matéria que será devolvida ao juízo de segundo grau.

Extrai-se do ensinamento acima a evidência de que a parte apelante

deve atacar, especificamente, os fundamentos da sentença que deseja rebater.

Sobre o tema, o seguinte julgado:

“[...]
não há falar-se em ofensa ao princípio da
dialeticidade
se constatado que o recorrente ataca especificamente todos os pontos da sentença objurgada, apontando inclusive supostos equívocos cometidos pelo julgador singular.
[...]"(TJMT, 2ª Câmara Cível, apelação nº 63258/2012, relatora Desembargadora
Marilsen
Andrade
Addario
,
Dje
12/12/2012).

No caso em exame, denota-se das razões recursais que a parte recorrente atendeu ao princípio da
dialeticidade
e aos requisitos previstos no artigo 1.010, III, do Código de Processo Civil, pois apresentou as razões de seu pedido de reforma, com os fundamentos de fato e de direito, e expresso pedido de que a sentença merece ser reformada.

Deste modo,
rejeito
a preliminar suscitada.

É como voto.

VOTO - MÉRITO

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado
,
a apelante

MARIA EMÍLIA PERIN

pretende
o provimento do recurso para que a sentença
que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na
ação declaratória de inexistência de contrato de empréstimo consignado c/c indenização por danos morais
, movida em face do BANCO SAFRA S.A.
, seja anulada em razão de cerceamento de defesa,
determinando-se a reabertura da instrução probatória
para a
realização de perícia grafotécnica
no contrato em questão
.

Do cotejo dos autos, consta
t
o que o recurso comporta provimento em sua pretensão principal.
Vejamos.

Constou da sentença vergastada, no que
pertine
:

“
[
...
]
Em relação ao pedido de dilação probatória, à vista dos documentos que instruem o feito,

reputo prescindíveis e protelatórias as provas pretendidas pelas partes - produção de prova pericial e oral.

A um, porque, dos documentos apresentados nos
id’s
. 123135585 e 123135586
, deflui-se

que a parte autora aderiu às Cédulas de Crédito Bancário n. 4828551 e 8677076, pactuadas mediante

assinatura física, com a apresentação dos documentos pessoais da autora: extratos de pagamento, documento

de identidade e comprovante de endereço (id. 123135585 - págs. 8/13 e id. 123135586 - págs. 6/9).

A dois, pois os elementos contidos nos autos indicam que o Banco réu, ao requisitar a

apresentação de documentos pessoais da autora, adotou as cautelas necessárias para a concessão do

empréstimo.

A três, porquanto a autora não nega a legitimidade dos documentos pessoais que

acompanham os contratos, já que
autora deixou decorrer o seu prazo para apresentação de réplica (id.

144202375).

[...]

Outrossim
, a ação em análise não representa complexidade o suficiente para a insistência na

apresentação/produção de mais documentos, de modo que os documentos encartados são suficientes à

formação do convencimento do Juízo.

Nesse cenário, REJEITO a prova pericial pretendida pela autora e a prova oral

pretendida pelo requerido.

Superados os pedidos pendentes e não havendo as
preliminares ou prejudicial de mérito
,

presentes os pressupostos processuais e as condições da ação e estando o feito suficientemente instruído,

procedo ao julgamento antecipado do mérito, na forma do art. 355, I, do CPC.

A controvérsia cinge-se à validade do contrato entabulado pelas partes e aos consectários

contratuais.

Atento aos documentos apresentados
, extrai-se
que a parte autora aderiu às Cédulas de

Crédito Bancário n. 4828551 e 8677076 (
id’s
123135585 e 123135586), uma vez que ostentam a assinatura

da autora, grafadas em conformidade com a procuração, termo de declaração de hipossuficiência e

documento de identidade RG.

À vista da assinatura aposta, é patente que, de pronto, a autora foi cientificada do conteúdo

do termo de adesão, na modalidade de empréstimo com desconto em benefício previdenciário.

Isso porque, no id.
123135585, pág.
4 e id.
123135586, pág.
4, constam expressamente o

quadro de “autorização para desconto” em que indicada a opção por “benefício previdenciário”, tendo, na

sequência, a assinatura física da autora.

Ainda, o histórico de contratos de id. 123135584 (págs. 2 e 4)
, revela
que a parte requerida

creditou na conta corrente da autora, via TED, os montantes pactuados nas cédulas creditícias, bem como

operou a baixa nos antigos empréstimos consignados, com amortização do saldo devedor.

Com efeito, concluo que o conteúdo programático do contrato, que espelha a estipulação de

cláusulas/condições pactuadas, deve se manter intacto, à míngua da existência de outros fatores que

comprometam a higidez dos negócios jurídicos, pois o contrato mantém a característica da bilateralidade e

comutatividade, preserva a autonomia da vontade e o mútuo consenso.

[...]

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial, com

resolução de mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Consequentemente, fica rejeitada a tutela de urgência requerida pela autora.

Condeno a parte autora ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
em

favor da ré, fixados em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2º do Código de

Processo Civil, observando-se a gratuidade da justiça concedida no id. 108060701.
[
...]
”

(I
d
.
280293887 – fls. 1/5
)
.

Pois bem.

Como visto,
a relação jurídica travada entre as partes,
à

toda evidência, sujeita-se às regras dispostas pelo Código de Defesa do Consumidor, pois há a figura do consumidor e do fornecedor denominad
a
pelos
arts
. 2º e 3º da Lei Consumerista.

Ass
im
, o ônus da prova acerca da existência de débito é de responsabilidade do fornecedor,
no caso, da Instituição Financeira,
a teor do
art. 14, §
3º, I e II, do CDC,
in
verbis
:

“Art. 14. O fornecedor de serviços
responde,
independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequa
das sobre sua fruição e riscos.

(...)

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I -
que
, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II -
a
culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
.”

Por sua vez, o art. 373 do C
ódigo de Processo Civil
prevê a distribuição da carga de responsabilidade sobre as provas a serem produzidas no processo pelas partes, e o inciso II desse dispositivo legal determina ser do réu a incumbência de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Em se tratando de ação declaratória de inexistência de débito, a própria natureza jurídica da demanda faz com que repouse sobre o réu a obrigação de demonstrar a origem e licitude da cobrança, já que inviável a parte autora a produção de prova negativa de justa causa para a dívida.

Frise-se que a
a
pelante
,
conforme documentos constantes nos autos
, é
pessoa idosa

(Id. 280291600)
, aposentada
(Id. 280291604)
e de baixa escolaridade, condição que caracteriza a sua situação de hipossuficiência técnica, econômica e informacional perante a instituição financeira ré, nos exatos termos do artigo 6º, inciso VIII, do
Código de Defesa do Consumidor, o que converge
à facilitação da produção de provas, sobretudo quando se discute a existência de vício na formação do vínculo contratual.

No caso, a autora/apelante negou, de forma expressa, a contratação dos empréstimos consignados em discussão, alegando desconhecimento da avença e da origem dos débitos, como evidenciado, ainda, pela confecção de boletim de ocorrência
(Id. 280291601)
, documento que possui presunção relativa de veracidade e demonstra que a insurgência quanto aos débitos ocorreu de forma imediata e extrajudicial, antes mesmo da presente demanda.

O boletim de ocorrência é elemento idôneo, embora unilateral, que revela a boa-fé da parte e o início da demonstração da verossimilhança da alegação de fraude, sendo suficiente, neste momento processual, para ensejar a necessidade de dilação probatória com a realização de perícia grafotécnica, prova tecnicamente adequada para aferir a veracidade da assinatura contestada.

Neste aspecto, cumpre destacar que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.061, fixou a seguinte tese
:

“
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade

(CPC,
arts
. 6º, 369 e 429, II)
.”
(STJ. Tema n. 1.061.
Leading
case:
REsp
n. 1.846.649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Segunda Seção, j. 24/11/2021,
DJe
09/12/2021)
.

Assim, nos moldes da orientação do S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
, era imprescindível oportunizar a produção da prova pericial requerida, pois a mera juntada de cópias de contratos pela instituição financeira não é suficiente para afastar a impugnação específica da parte consumidora.

Nesse sentido, os recentes julgados deste Tribunal:

“[...]
III.
RAZÕES DE DECIDIR

[...]

5. Quanto à nulidade da sentença, verificou-se que o Juízo a quo não deferiu o pedido de perícia grafotécnica, formulado pelo apelante, para impugnar a autenticidade das assinaturas apostas nos contratos apresentados pela instituição financeira.

6. Em conformidade com o Tema 1.061 do STJ, o ônus da prova quanto à autenticidade da assinatura cabe à parte que produziu o documento, no caso, a Instituição Financeira, sendo necessária a realização de perícia grafotécnica para esclarecer essa questão.

7. Diante da omissão do Juízo de Primeira Instância em determinar a produção da prova pericial, reconhece-se o cerceamento de defesa e a necessidade de anulação da sentença com o retorno dos autos à origem, para a realização da perícia grafotécnica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.

Teses de julgamento:

“O recurso de apelação não fere o princípio da
dialeticidade
quando as razões recursais impugnam adequadamente os fundamentos da sentença, nos termos do art. 1.010,
incisos
II, III e IV, do CPC.”

“Na hipótese em que o consumidor impugna a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário, cabe à instituição financeira o ônus de provar sua autenticidade, nos termos do Tema 1.061 do Superior Tribunal de Justiça
.”
[
...]”
.
(
TJ/MT,
1029758-49.2022.8.11.0003,
relator Desembargador
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/09/2024, Publicado no DJE 12/09/2024)

“O
Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, no
REsp
1.846.649-MA, por meio da sistemática dos recursos repetitivos (tema 1061):
‘
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC,
arts
. 6º, 369 e 429, II)
’
.

Resta configurado o cerceamento de defesa, que enseja anulação da sentença e retorno à origem, porquanto, ainda que devidamente impugnada a assinatura do contrato, apresentado pelo banco, não foi oportunizada a realização de perícia grafotécnica
”
.

(
TJ/MT,
1000946-58.2023.8.11.0036,
relatora Desembargadora
SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2024, Publicado no DJE 07/06/2024)
.

Deste modo, a
antecipação do julgamento da lide, sem a abertura da fase instrutória, caracterizou nítido cerceamento do direito de defesa e afronta aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, insculpidos no artigo 5º, inciso LV, da Constituição da República.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso
para anular a sentença
ante a ocorrência de cerceamento de defesa,
e
determina
r
o retorno dos autos à origem para a reabertura da instrução probatória e realização da perícia grafotécnica solicitada.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025